Tribunal: STF
Processo: RE 1340863
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela a 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga, São Paulo, assim ementado (Vol. 8):
    “RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR INATIVO. "CONTRIBUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES". LEGALIDADE. LEI Nº 13.954/2019 QUE ALTEROU O DECRETO-LEI Nº 667/1969 E A LEI Nº 3.765/1960. INCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO IMPROVIDO”.
    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 22, XXI, e 40, § 18, da Constituição Federal.
    Defende, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667, de 2 de julho de 1969, com a redação dada pela Lei Federal 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que criou a Contribuição de Proteção Social dos Militares, com incidência de descontos previdenciários de 9,5% sobre o total de vencimentos para todos os policiais militares.
    O Juízo de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) incidem os óbices das Súmulas 279, 282 e 356 do STF; (b) a violação ao texto constitucional seria indireta ou reflexa; e (c) incide, no caso, a orientação fixada no Tema 800 (Vol. 13).
    Dessa decisão, a parte interpôs Agravo Interno (Vol. 15), cujo provimento foi negado na instância de origem em acórdão assim ementado (Vol. 17):
    “Agravo interno contra decisão monocrática do Juiz Presidente que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto - Ausência de ofensa direta à Constituição Federal – Ofensa indireta ou Reflexa - Agravo interno a que se nega provimento.” 
    Irresignada, a parte ajuizou Reclamação (Rcl 48.388) nesta SUPREMA CORTE, ao fundamento de que a decisão do Tribunal a quo teria desrespeitado o que decidido no RE 495.341-AgR, de relatoria da Ilustre Ministra ELLEN GRACIE.
    Na sequência, o Juízo de origem determinou sobrestamento dos autos até julgamento final da Reclamação (Vol. 21).
    Em decisão monocrática, dei provimento à Reclamação 48.388, para determinar que o Juízo de origem encaminhasse o Recurso Extraordinário a esta CORTE para análise (Vol. 23).
    É o relatório. Decido. 
    Estão preenchidos todos os requisitos legais e constitucionais para a admissibilidade do Recurso Extraordinário. 
    Assiste razão ao recorrente.
    No caso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter o desconto previdenciário de 9,5% sobre a totalidade dos vencimentos dos policiais militares, conforme a Lei Federal 13.954/2019, em detrimento da Lei Complementar Estadual 1.013/2007, que previa contribuição de 11% sobre o valor excedente ao teto máximo dos benefícios do RGPS (Vol. 8):
    “Mantenho a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 
    Com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, o art. 22, inciso XXI da Constituição Federal passou a vigorar com a seguinte redação: 
    “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
    XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;”. 
    Nesse contexto, foi editada a Lei Federal nº 13.954/19, que estabeleceu a alíquota e a base de cálculo e disciplinou expressamente a simetria entre as regras aplicáveis aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e as regras estabelecidas aos militares das Forças Armadas, dando nova redação ao Decreto-Lei nº 667/1969 e a Lei nº 3.765/1960, nos seguintes termos: 
    Decreto-Lei nº 667/1969: “Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”. 
    Lei nº 3.765/1960: “Art. 3º-A. A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota parte percebida a título de pensão militar. 
    § 1º A alíquota de contribuição para a pensão militar é de sete e meio por cento. 
    § 2º A alíquota referida no § 1º deste artigo será: 
    I - de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2020; 
    II - de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2021”. 
    Destaca-se ainda a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a possibilidade de majoração da contribuição previdenciária. 
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 160), fixou tese sobre a possibilidade de cobrança de contribuição previdenciária de militares inativos: 
    “(...) 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE 596701, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)". 
    Portanto, não há qualquer ilegalidade na incidência da contribuição em análise, na alíquota de 9,5% (2020), sobre a integralidade da remuneração do recorrente, PM inativo, e não apenas sobre eventual valor excedente ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, conforme fundamentação supra. Nesse sentido: 
    “Sentença de Parcial Procedência. Recurso da SPPREV. Policial militar inativo. Contribuição para Custeio das Pensões Militares e da Inatividade dos Militares instituída pela Lei nº 13.954/2019. Legalidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Incidência sobre a integralidade da remuneração. Possibilidade. Inaplicabilidade aos militares dos Estados do disposto pelo art. 40, § 18, da Constituição. Regime próprio. Sentença reformada. PROVIMENTO AO RECURSO DA SPPREV para julgar improcedente o pedido inicial” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000964-41.2020.8.26.0368; Relator (a): Jorge Luís Galvão; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Monte Alto - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 08/10/2020; Data de Registro: 08/10/2020)". 
    Sendo assim, a r. sentença não comporta modificação. 
    Desde já, consigno que inexiste qualquer omissão ou obscuridade em Acórdão que manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos, a qual foi suficiente para o julgamento da causa, não havendo necessidade de enfrentar as demais questões suscitadas, não sendo cabíveis embargos de declaração (Enunciados 43 e 44 do II Fojesp). 
    Por medida de economia processual, ficam prequestionados todos os dispositivos legais mencionados pela parte recorrente em suas razões recursais. 
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, condenando o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95, observada a gratuidade da justiça”.
    Na ACO 3396, DJe de 19/10/2020, de minha relatoria, o Plenário desta CORTE assentou que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 
    Eis a ementa do acórdão: 
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
    1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.
    2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.
    3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
    5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
    6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.
    7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.”
    O acórdão recorrido afastou-se desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente o pedido inicial.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente